Tribunal: STF
Processo: RE 78036
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-02
Data de publicação: 1974-10-02

Ementa:
PROMISSÓRIAS - INDAGAÇÃO DE CAUSA. 1. Entre as partes criadoras do título cambial, é possível a indagação de causa deste. 2. Não constitui matéria de fato, mas de Direito, a valoração jurídica das provas, quando a decisão nega qualquer efeito à adequada, como a perícia contábil, para apurar-se a simulação disfarçada nos livros mercantis do simulador.